Tribunal: TJMT
Processo: 1019153-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019153-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CLARO S.A.
AGRAVADA:- CLOTILDES TERESA DE CARVALHO
Agravo de Instrumento n. 1019153-24.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória c/c Indenizatória, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida suspenda as cobranças dos débitos discutidos neste feito, vinculados à linha telefônica número 66 99221 1166, assim como se abstenha de incluir o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00.
A agravante alega que é necessário estabelecer limite da multa cominatória, caso contrário representará verdadeira sanção.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que fez a portabilidade da sua linha telefônica à agravante, e a ativação ocorreria até 02-01-2020, o que não aconteceu.
Diz que buscou a solução pela via administrativa sem sucesso, não conseguiu fazer ligações, e ainda foi informada de que havia débitos a serem pagos.
A tutela de urgência foi deferida para que a agravada suspenda as cobranças dos débitos discutidos em cinco dias, sob pena de multa diária de R$300,00, bem como que se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
A agravante recorre tão somente da multa cominatória pois entende ser exorbitante e sem limitação de valor máximo.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há montante a ser executado para que se fale em excesso.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator